Tribunal: TJMT
Processo: 1010150-91.2024.8.11.0004
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010150-91.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[TACIO MARTINS DA SILVA - CPF: 027.639.801-71 (RECORRIDO), KELLY LORRAINE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 060.898.411-61 (ADVOGADO), DEYBSON IBIAPINO COSTA SANTOS - CPF: 033.193.911-86 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. INOCORRÊNCIA. TEMA No 940/STF. MÉRITO. MOTO APREENDIDA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA DEVOLUÇÃO. BEM LEILOADO. DEVER DE REPARAR. DANO MATERIAL COMPROVADO.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 294356375 – reclamação no 1010150-91.2024.8.11.0004

– JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BARRA DO GARÇA/MT
), que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, condenação em dano material no valor de R$ 10.085,00 (
dez mil e oitenta e cinco reais
), e dano moral no valor de R$ 5.000,00 (
cinco mil reais
).

- PRELIMINAR.

- da legitimidade passiva.

O Ente Público responde objetivamente por danos causados ao contribuinte. Precedente. (
TJMT – 3a CDPC - RApC no 0001383-28.2008.8.11.0009 – rel. Desembargadora Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo – j. 15/5/2025
).

Nesse sentido:

“Tema 940/STF: A teor do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Rejeito a preliminar.

- MÉRITO.

No caso em apreço, o Recorrido teve sua motocicleta apreendida (
Honda/NXR 150 Bros MIS ESD, ano/modelo 2010/2010, cor vermelha, placa NJN-5563, de Ribeirão Cascalheira/MT, chassi no 9C2KD0510AR011842
), em decorrência de um acidente de trânsito, o qual ensejou o ajuizamento de ação penal (
Processo no 0008741-20.2012.8.11.0004
). Referida ação foi extinta, com determinação judicial expressa para a restituição do bem ao Autor.

Contudo, após o regular requerimento administrativo, foi informado pelo Recorrente que o referido bem havia sido levado a leilão.

A Constituição da República, em seu art. 37, § 6o, consagra, no âmbito da Administração Pública, a responsabilidade objetiva dos entes estatais, autorizando a reparação ao particular lesado independentemente da demonstração de culpa, sempre que, no exercício das funções que lhes são atribuídas, causem, por ação comissiva ou omissiva, danos aos administrados.

Dessa forma, evidenciado o dano e o nexo de causalidade decorrentes do leilão de bem judicialmente vinculado à restrição de restituição, revela-se legítimo o dever do Estado de indenizar.

- da prova do dano material.

Restou demonstrada a venda do bem, na modalidade de leilão, a terceiro (
id. 294356365
), bem como o valor da motocicleta, conforme a tabela FIPE (
id. 294356366
), no montante de R$ 10.085,00 (
dez mil e oitenta e cinco reais
), sem que houvesse impugnação quanto ao referido valor.

Dessa forma, não há razão para modificar a sentença quanto à matéria analisada.

- inexistência de dano moral.

Apesar de reconhecida a irregularidade praticada pela Administração Pública, observa-se que o Autor/Recorrido permaneceu, por aproximadamente 11 (
onze
) anos, com a motocicleta apreendida, em razão de determinação judicial (
autos no 0008741-20.2012.8.11.0004
). Após o requerimento de restituição (
id. 234955949
), não se verifica a existência de provas contundentes aptas a justificar a ocorrência de dano moral indenizável.

Resta ausente a demonstração de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte. Precedentes. (
STJ – 3a T - REsp 1705314/RS – Rela. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 27/02/2018 - DJe 02/03/2018
) e (
TJMT – TRU – RI no 0024041-84.2019.811.0001 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 11/09/2020
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, exclusivamente, para indeferir o dano moral, mantendo-a, no mais.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025